Tribunal: STF
Processo: HC 85229
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. MAGISTRADO QUE ATUOU NA AÇÃO PENAL NA CONDIÇÃO DE
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPEDIMENTO. ART. 252, I E II DO CÓDIGO
 DE PROCESSO PENAL.
Ordem concedida para cassar a decisão
impugnada, determinando a redistribuição do respectivo feito a um
relator desimpedido.